Tribunal: TJDFT
Processo: 0765506-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. COMPRA ONLINE. MERCADO LIVRE. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. DENTRO DO PRAZO LEGAL. 7 (SETE) DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLATAFORMA INTERMEDIADORA. PROGRAMA DE COMPRA GARANTIDA. TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA. REEMBOLSO DOS VALORES. DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais na qual a parte autora requereu a condenação da parte ré a lhe restituir o valor de R$ 11.600,14 (onze mil, seiscentos reais e quatorze centavos) a título de danos materiais em decorrência de compra online contestada e não reembolsada, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a parte ré apenas ao ressarcimento do dano material, após o recolhimento dos produtos.

2. O autor narra ter adquirido um patinete elétrico Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 NF Novo por R$ 4.967,00 (quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais), mas o produto apresentou defeitos. A empresa prometeu recolher o produto e reembolsar o autor, mas não cumpriu. Alega ter comprado outro patinete, o Xiaomi Mi Pro 2 Mercedes AMG Petronas F1 por R$ 6.633,14 (seis mil, seiscentos e trinta e três reais e quatorze centavos), o qual também apresentou problemas, tendo a empresa se recusado a aceitar a devolução. Requer indenização por danos materiais e morais.

3. Na contestação, a empresa alega que o vendedor tentou recolher o produto do autor, mas sem sucesso, resultando na falta de reembolso. A empresa também argumenta que tentou resolver o problema com o vendedor, mas as mercadorias não estavam cobertas pelo Programa Compra Garantida. Defende, por fim, não ter havido comprovação de danos morais.

4. A parte ré interpôs recurso inominado regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pelo autor, sem auxílio patronal.

5. A empresa ré, em suas razões, requereu, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, diante da ausência de ato ilícito por ela praticado. Sustenta ser apenas intermediadora não responsável pelo fornecimento do produto, tampouco pelo seu defeito ou desconformidade após o recebimento pelo cliente. Afirma não ser possível imputar culpa à empresa ré, pois o fato se deu por culpa exclusiva do vendedor, inexistindo ilicitude, culpa e nexo causal entre a conduta da recorrente e o suposto dano sofrido pelo recorrido, o que afasta sua obrigação em reparar os danos materiais e morais.

6. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para o recorrente. Além disso, o pedido de cumprimento provisório da sentença não foi apresentado e, do contrário, exigiria uma caução adequada para a liberação de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Portanto, o efeito suspensivo deve ser negado.

7. Inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. A empresa recorrente não levantou, em sua contestação, a preliminar de ilegitimidade passiva, de modo que não pode agora levantar. Dessa forma, deixo de conhecer a preliminar alegada.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Sabe-se que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré, no presente caso, é objetiva, ou seja, independe da incorrência em culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

9. Conforme a teoria do risco empresarial, a empresa intermediadora de compra e venda é obrigada a reparar os danos materiais quando sua atividade cria um risco de dano para terceiros, mesmo que seu comportamento seja isento de culpa.

10. Em análise aos serviços fornecidos pela empresa ré, observa-se a existência do ‘Programa Compra Garantida’. Consoante regulamento do Programa, a empresa ré se responsabiliza pela devolução do produto se solicitada em até 7 (sete) dias, tratando-se de produtos de tecnologia, como no caso, desde que cumpridos determinados requisitos: adquirir o produto por meio do site Mercado Livre e pagar utilizando a plataforma do Mercado Pago.

11. Ao analisar detidamente o documento de ID 47461681 anexado aos autos, verifico terem restado cumpridos os requisitos mencionados, pois o produto foi adquirido pela plataforma da empresa ré e, consequentemente, pago por meio do Mercado Pago, o que atrai a responsabilidade da empresa ré, devendo ser mantida intacta a sentença recorrida.

12. A responsabilidade apurada nos autos é garantida pela própria empresa ré, como forma de assegurar as negociações de seus clientes, no intuito de incentivar a utilização de seus serviços, não podendo ser elidida, especialmente, quando o consumidor mais necessita, ou seja, quando é necessária a segurança que dela se espera.

13. Preliminar de inovação recursal de ofício. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Custas recolhidas. Em que pese a parte recorrente não ter logrado êxito no provimento de seu recurso, deixo de condená-la em honorários advocatícios, haja vista que a parte vencedora carece de patrono.

15. Acórdão em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.